Tribunal: TJES
Processo: 0020010-29.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020010-29.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SBM INSTALACOES E MONTAGENS LTDA

APELADO: PEYRANI BRASIL S/A ENGENHARIA CONST E MONTAGENS INDUSTTRIAIS e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. SUBCONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. MITIGAÇÃO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SUBCONTRATANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada visando à cobrança de valores decorrentes de serviços de montagem industrial prestados além do escopo contratual, acolheu parcialmente os embargos monitórios da subcontratante e integralmente os das demais rés, constituindo título executivo em valor reduzido, sob o fundamento de ausência de formalização prévia e escrita quanto ao pagamento dos serviços extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se são devidos os valores referentes a serviços que extrapolaram o escopo contratual, ainda que não formalizados por escrito; (ii) estabelecer se a recusa de pagamento configura violação à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa; (iii) determinar se as empresas contratante principal e dona da obra podem ser responsabilizadas pelo pagamento dos serviços executados pela subcontratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial comprova que os serviços foram efetivamente prestados, eram necessários à conclusão da obra e excederam o quantitativo originalmente previsto no contrato, justificando a cobrança dos valores indicados na inicial.

4. As provas documentais corroboram a execução dos serviços, sem impugnação relevante pelas rés quanto à sua realização.

5. A exigência contratual de formalização prévia por escrito para serviços extras não prevalece quando a contratante acompanha, aceita tacitamente a execução e se beneficia economicamente dos serviços.

6. A recusa ao pagamento, após o recebimento integral dos valores da contratante principal pelos serviços extras, caracteriza enriquecimento sem causa.

7. A conduta da subcontratante viola o princípio da boa-fé objetiva e impõe onerosidade excessiva à prestadora dos serviços, autorizando a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
.

8. A responsabilidade pelo pagamento limita-se à subcontratante, única parte do vínculo contratual com a autora, inexistindo base legal ou contratual para responsabilização solidária ou subsidiária das demais rés.

9. A solidariedade não se presume, dependendo de previsão legal ou contratual, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução comprovada de serviços necessários à obra, ainda que não formalizados por escrito, gera direito à remuneração quando há aceitação tácita e benefício financeiro para a contratante.

2. A recusa de pagamento por serviços efetivamente prestados e remunerados na cadeia contratual configura enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva.

3. A mitigação do
pacta sunt servanda
é admissível para afastar cláusula que imponha onerosidade excessiva em desacordo com a função social do contrato.

4. A responsabilidade por obrigações contratuais não se estende a terceiros estranhos à avença, ausente previsão legal ou ajuste expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 265, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.137.625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/04/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.506.600/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09/12/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.214.641/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/03/2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 6124660-30.2015.8.13.0024, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 23/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020010-29.2002.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 10/03/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de
apelação cível
interposta por
SBM INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação monitória ajuizada pela ora recorrente em face de
PEYRANI BRASIL S/A
,
SMS DEMAG LTDA
e
ARCELORMITTAL BRASIL S.A,
em que se pretende o pagamento de R$ 815.048,38 a título de serviços de montagem industrial que extrapolaram o escopo original do contrato, acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos pela primeira ré e acolheu integralmente os embargos das demais, constituindo o título executivo judicial em favor da apelante em apenas R$ 26.405,92, sob o fundamento de que a execução de serviços extras ou a ampliação do escopo contratual exigia anuência expressa e por escrito da PEYRANI, o que não restou comprovado, não podendo os Relatórios Diários de Obra (RDO’s), por si sós, fundamentarem a cobrança de valores excedentes ao preço global.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
o juízo errou na valoração da prova escrita, pois o conjunto do contrato, os Relatórios Diários de Obra (RDO’s) assinados pela PEYRANI e o laudo pericial constituem prova robusta e suficiente da obrigação;
(ii)
a sentença desconsiderou indevidamente a prova pericial, que foi categórica ao confirmar a integral execução dos serviços extras (Sistemas DC5 e FW) e que o escopo original de 83.000 kg foi efetivamente ultrapassado;
(iii)
a decisão ignorou a prova documental de que os RDO’s continham anotação expressa de "SERVIÇO FORA DO ESCOPO" (a exemplo da fl. 179);
(iv)
a recusa ao pagamento sob alegação de ausência de formalização prévia configura enriquecimento ilícito (art. 884, CC) e violação da boa-fé objetiva (art. 422, CC), visto que a PEYRANI solicitou os serviços, beneficiou-se deles e deu aceitação tácita;
(v)
a sentença desconsiderou a prova testemunhal, notadamente o depoimento do preposto da SMS DEMAG, que admitiu o pagamento de R$ 14 milhões à PEYRANI em sede arbitral, referente a serviços extra nesta mesma obra;
(vi)
a ARCELORMITTAL (CST), dona da obra, tinha plena ciência dos serviços extras, tanto que juntou os próprios RDO’s ao processo (fls. 1053/1217), beneficiando-se diretamente da obra, o que atrai sua responsabilidade.

Contrarrazões nos ids. 14787058 e 14787059, pelo desprovimento.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, data de assinatura do ato.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Tem a palavra Vossa Excelência.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO LUNARDI:-

Eminente Desembargador Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama Presidente dessa Segunda Câmara, eminente Desembargadora Relatora, doutora Heloisa Cariello, eminente Desembargador doutor Jorge Henrique Valle dos Santos, e eminente Desembargador doutor Rafael Americano, Câmara. Caros colegas advogados, douta representante do Ministério Público, senhores serventuários, caros integrantes da Polícia Militar do Espírito Santo.

Permitam-me iniciar com uma saudação especial à eminente Desembargadora Heloisa Cariello. Faço em nome de todas as mulheres, celebrando o Dia Internacional da Mulher comemorado no último dia 8 de março. Que a presença de Vossa Excelência nesta Corte continue a simbolizar a força, a competência e a sensibilidade necessárias à entrega da prestação jurisdicional.

Venho a esta tribuna, senhoras e senhores, para tratar de uma LIDE que se arrasta por 24 anos, desde do dia 21/12/2002. Uma LIDE que não é apenas sobre cifras, sob quilogramas estabelecidos em contrato, mas sobre a dignidade de trabalhadores do cumprimento de contrato, e da exegese do negócio jurídico, no que tange à primazia da vontade e da boa-fé sobre o formalismo, bem estabelecido nos artigos 112 e 113 do Código Civil Brasileiro.

Excelentíssimos senhores Desembargadores, por trás de cada folha deste processo de 24 anos, existe um rosto, o do senhor Sebastião Marques Viana, proprietário de uma empresa denominada SBM Instalações. Hoje ele está com 72 anos, enfrenta uma dura batalha contra um câncer, mas quando a obra iniciou, o seu Sebastião, ele tinha apenas 49 anos de idade e um sonho: o sonho de todo engenheiro de executar uma grande obra para uma gigante do setor e, com o fruto do seu trabalho, conquistar a tranquilidade de sua família.

Faço analogia àquele advogado que hoje inicia, ele busca aquela causa mirabolante que vai lhe dar sustento, vai dar condições de adquirir o seu escritório e labutar na sua carreira.

A ArcelorMittal contratou a SMS DEMAG para a construção do laminador de tiras à quente, o LTQ, num contrato do tipo Tourn Key, chave na mão.

Essa, por sua vez, subcontratou a empresa Peyrani Brasil S.A. E, por sua vez, a Peyrani subcontratou esse serviço para a empresa SBM Instalações Hidráulicas Limitada, agora apelante.

Sebastião reuniu os seus 25 empregados no Rio de Janeiro, e assinou um contrato com a Peyrani para a montagem de 83 toneladas iniciais do laminador de tiras a quentes do então CST, hoje a ArcelorMittal. Após a execução rigorosa desses 83.000 kg, o laminador estava quase pronto.

Contudo, para que aquela gigantesca estrutura pudesse de fato pulsar e operar, eram necessários sistemas vitais de descarepação, o DC5, e o sistema de incêndios, que não estava previsto no contrato.

O contrato previa de que serviços fora do escopo seriam lançados nos relatórios diários da obra, os RDO’S. E assim Sebastião fez com zelo e confiança, na boa fé da contratante Peyrani. Ele executou o que lhe foi pedido.

O perito, o doutor La Rocca, assim ele disse na folha 1234: “Todas as atividades realizadas estão dispostas nos RDO’S apresentados nos autos”.

Ao final, apresentou a medição técnica à folha 56, o senhor Sebastião: O sistema DC5 demandou 117 toneladas de montagem e de trabalho, totalizando R$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais). O sistema FW somou 183 toneladas, totalizando o valor de R$928.000,00 (novecentos e vinte e oito mil reais), sendo que a Peyrani ainda deixou de pagar a última parcela do total da contratação, daqueles 83 mil quilogramas que eu havia falado, ela deixou de pagar R$26,405,92 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinco, noventa e dois), que, na sentença julgou procedente.

A SBM entregou o sistema funcionando. Mas o sonho da grande obra, que eu falei à frente, tornou-se o pesadelo da falência. Ele quebrou, literalmente, ele quebrou, senhoras e senhores. A Peyrani não pagou o que o senhor Sebastião construiu, além do contrato. Literalmente, ela quebrou, e teve que pagar os encargos trabalhistas de todos aqueles 25 funcionários.

Há 24 anos, ele tenta reaver esses valores nesta ação monitória, enquanto sua empresa quebrava sob o peso da inadimplência alheia.

Por isso no início falei sobre a exegese do negócio jurídico, no qual o artigo 112 do Código Civil é claro. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, do que ao sentido literal da linguagem, da questão dos 83 mil quilogramas, 83 toneladas, que estava estabelecido no contrato.

A intenção das partes foi consolidada no canteiro de obras, quando a Peyrani, a SMS DEMAG e a AcerlorMittal solicitaram, fiscalizaram e assinaram os RDO’S para a montagem dos sistemas DC5 e FW. Houve uma nova manifestação de vontade que alterou o escopo inicial de 83 toneladas. A exegese moderna, ela exige que, se olhe para o que foi efetivamente praticado.

A exegese do contrato do “preço global” não pode ser absoluta na engenharia, principalmente na engenharia mecânica. O preço é o reflexo do escopo.
Se o escopo sofre mutação de 83 para mais de 130 toneladas, a natureza sobre a equivalência entre prestação e contraprestação exige o reequilíbrio.
Interpretar o contrário seria admitir que o contrato de prestação de serviço se transformasse em um contrato de doação forçada, o que jamais foi a intenção da apelante SBM.

Excelências, a perícia do engenheiro Flávio Lobato La Rocca é o espelho dessa injustiça. Ela custou R$40.000,00 (quarenta mil reais) para o senhor Sebastião, que pagou essas custas, só Deus sabe como.

Ela confirma que esses sistemas na perícia DC5 e FW, estão lá operando. A AcerlorMittal, em suas contrarrazões, confessa que os RDO’S eram assinados por seus funcionários e pelos da Peyrani. Não temos nada aqui contra a AcerlorMittal, estamos aqui falando da empresa Peyrani.

Disse às folhas 1235, o senhor Perito, abre aspas, “Ficou evidenciado apenas que os serviços prestados pela autora suplantaram as 83 toneladas previstas”.

Então está claro, e o Perito afirmou nessa perícia que lá estivemos, o forno, o laminado de tiras a quentes, ele está funcionando da mesma forma, a mesma tubulação que foi construída pelo senhor Sebastião em 2002, há 24 anos. Ele também confirmou, o senhor Perito, que todos os serviços executados fora do escopo constaram nos RDO’S, com a anuência dos engenheiros responsáveis.
Se havia assinatura da fiscalização em campo, houve aceitação técnica.

Mais do que isso, os funcionários da SBM trabalhavam com uniformes e crachás da Peyrani, demonstrando que eram o braço operacional direto da contratada.

A sentença de Primeiro Grau, ao fixar um valor irrisório de R$ 26.405,00, ela ignorou que apenas no sistema DC5 houve um excedente de mais de 60 toneladas, senhoras e senhores. Não houve o reconhecimento na sentença apelada do que foi comprovado na Perícia. O que causa a maior indignação, é o comportamento contraditório da Peyrani Brasil.

Excelências, restou provado na instrução e julgamento, que a Peyrani acionou um Tribunal Arbitral, e acionou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e lá recebeu R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) pelo serviço extra escopo que foi executado. Por esses serviços extras de descarepação e incêndio, houve esse desequilíbrio da obra que nós apontamos aqui.

Como pode a Peyrani alegar preço global, nas suas contrarrazões, contra a SBM, se ela mesma foi ao Juiz Arbitral dizer que o preço global era insuficiente e precisava ser indenizado? E está lá no processo. Ela utilizou o suor e o material da empresa do senhor Sebastião como moeda de troca. Na arbitragem, ela recebeu o valor, e agora se nega a repassar o que é de direito a SBM. Isso é o
venire contra factum proprium,
em suas formas mais perversas.

A respeitável sentença, ela admitiu a validade do procedimento, mas ela não chegou próxima da realidade quantitativa em quilogramas do que foi realmente executado e confirmado pelo senhor Perito.

Nós pugnamos pela reforma total, para que a condenação abranja o valor integral das 83 toneladas iniciais que deixou de ser pago, os R$26,405,92 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinco, noventa e dois) que aqui apontei, o pagamento integral pelos sistemas DC5 e FW, conforme detalhada a folha 56 dos autos.

Excelentíssimos senhores Desembargadores, Excelentíssimas senhoras Desembargadoras, não permitam que este processo complete um quarto de século sem que o senhor Sebastião veja o pagamento do trabalho executado por ele e pelos seus 25 operários. Está provado na perícia todo o empenho, dedicação e compromisso da empresa SBM Instalações Hidráulicas Limitada.

Justiça é dar a cada um o que é seu por direito. E o direito da SPM está fundido naquele aço que hoje gera lucros bilionários às Apeladas.

Eu volto a repetir, Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras, a exegese moderna no negócio jurídico, ditada pelos artigos 112 e 113 do Código Civil, não nos permite ser escravos da letra morta, de um contrato de 83 toneladas, quando a realidade física, medida por perícia e confessada em arbitragem, nos mostra uma obra muito maior.

Interpretar este contrato com o rigorismo da sentença é premiar a má fé daquele que recebe o serviço, recebe a indenização por ele, mas se nega a pagar quem executou.

Ante o exposto, confia-se no total provimento do recurso, agradeço a oportunidade com fé, no direito e na justiça.

São os termos em que pede o total provimento.

Muito obrigado senhoras e senhores.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Pois não. Agradeço e parabenizo Vossa Excelência pela sustentação empreendida nessa oportunidade.

Desembargadora Heloísa tem a palavra para efeito de voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Presidente, também cumprimento o ilustre advogado; e eu vou pedir o retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a Desembargadora Relatora Heloisa Cariello para efeito de voto.

*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SBM INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação monitória, em que pleiteia o pagamento da quantia de R$ 815.048,38 decorrente de serviços de montagem industrial que extrapolaram o escopo original do contrato, ajuizada em face de
PEYRANI BRASIL S/A
,
SMS DEMAG LTDA
e
ARCELORMITTAL BRASIL S/A,
acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos pela primeira ré e acolheu integralmente os embargos das demais, constituindo o título executivo judicial em favor da apelante, no valor de R$ 26.405,92, a ser pago pela apelada PEYRANI, rejeitando a pretensão de pagamento pela execução de serviços extras ou decorrentes da ampliação do escopo contratual.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
o juízo errou na valoração da prova escrita, pois o conjunto do contrato, os Relatórios Diários de Obra (RDO’s) assinados pela PEYRANI e o laudo pericial constituem prova robusta e suficiente da obrigação;
(ii)
a sentença desconsiderou indevidamente a prova pericial, que foi categórica ao confirmar a integral execução dos serviços extras (Sistemas DC5 e FW) e que o escopo original de 83.000 kg foi efetivamente ultrapassado;
(iii)
a decisão ignorou a prova documental de que os RDO’s continham anotação expressa de "SERVIÇO FORA DO ESCOPO" (a exemplo da fl. 179);
(iv)
a recusa ao pagamento sob alegação de ausência de formalização prévia configura enriquecimento ilícito (art. 884, CC) e violação da boa-fé objetiva (art. 422, CC), visto que a PEYRANI solicitou os serviços, beneficiou-se deles e deu aceitação tácita;
(v)
a sentença desconsiderou a prova testemunhal, notadamente o depoimento do preposto da SMS DEMAG, que admitiu o pagamento de R$ 14 milhões à PEYRANI em sede arbitral, referente a serviços extra nesta mesma obra;
(vi)
a ARCELORMITTAL (CST), dona da obra, tinha plena ciência dos serviços extras, tanto que juntou os próprios RDO’s ao processo (fls. 1053/1217), beneficiando-se diretamente da obra, o que atrai sua responsabilidade.

Na sessão do dia 10/03/2026 solicitei o retorno dos autos para apreciar com maior acuidade as teses suscitadas pelas partes e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal
merece ser parcialmente acolhida.

Cinge-se a controvérsia a aferir se são devidos os valores cobrados a título de serviços extras que teriam extrapolado o escopo original previsto no Contrato nº 001/2002, firmado entre SBM INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA. e PEYRANI BRASIL S/A, tendo por objeto obras de engenharia civil necessárias à instalação de um Laminador de Tiras à Quente (LTQ) adquirido por ARCELORMITTAL BRASIL S/A (CST).

As provas reunidas nos autos demonstram que em 06 de setembro de 1999, a ARCELORMITTAL BRASIL S/A, na época Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), firmou o contrato nº 9770205-1 junto a SMS DEMAG LTDA., com o objetivo de adquirir e instalar o equipamento denominado "Laminador de Tiras a Quente — LTQ".

Este contrato permitiu que a SMS DEMAG LTDA., procedesse à subcontratação da empresa PEYRANI BRASIL S/A, mediante o contrato nº 91/91190, para a realização das obras de engenharia civil necessárias à instalação do equipamento, sendo que esta última, por sua vez, subcontratou a apelante SBM INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA., através do contrato nº 001/2001 (fls. 24-51), para a realização dos serviços de planejamento, montagem das linhas de tubulações e acessórios, execução de testes hidrostáticos conforme especificações do cliente, bem como a limpeza e desmobilização do canteiro de obras.

A contratação da apelante, realizada exclusivamente pela PEYRANI BRASIL S/A, foi negociada pelo valor global de R$ 219.500,00, tendo o instrumento contratual previsto a possibilidade de alteração desse montante, mediante ajuste formal entre as partes, caso ocorresse variação do projeto, novos trabalhos requeridos pela contratante e eventual revisão de valores.

Todavia, de acordo com a prova pericial produzida em Juízo, o volume de serviços executados pela apelante foi muito superior ao previsto originalmente no Contrato nº 001/2002, tendo o perito concluído que o valor cobrado na inicial é condizente com os serviços efetivamente prestados. Veja-se (fls. 991 - 1.015):

A contratação da Autora realizada pela Peyrani, foi no valor global de R$ 219.500,00 podendo tal valor ser alterado caso ocorresse variação do projeto, novos trabalhos requeridos pela Contratante e eventual revisão de valores.

Conforme constatado na perícia, os serviços de montagem das tubulações dos sistemas: Hidráulico de Baixa Pressão (IC1), Hidráulico de Alta Pressão (HOS), Lubrificação (L03), Válvula de Descarepação (DCS), e Tubulação do Sistema de Incêndio (FW); condizem com o objeto base do contrato firmado entre a Peyrani e a Autora, qual seja: montagem de linhas de tubulações e acessórios, uma vez que não há especificação de quais linhas deverão ser montadas, ou seja, mesmo que tenha descrito exatamente estas atividades no referido contrato, estes serviços estão inseridos na montagem das linhas de tubulações.

Portanto, mediante vistoria
in loco
e verificação das disposições do contrato firmado entre a Peyrani e a Autora, evidencia-se que as montagens das linhas de tubulações alegadas pela Autora, estão inseridas no objeto base do referido documento, sendo ele: Montagem das linhas de tubulações e acessórios.

Não obstante ao supracitado, tendo em vista a necessidade de aquisição de materiais extras inerentes à contratação, em virtude do quantitativo das montagens das linhas de tubulações, evidencia-se que os valores cobrados pela Autora estão de acordo com o contrato, uma vez que este permite a alteração do seu valor global, desde que ocorresse variação do projeto, novos trabalhos requeridos pela Contratante ou eventual revisão de valores.

[...]

5. Conclusão.

Mediante minuciosa análise apresentada nos itens que compõem este laudo, e após esta perícia realizar:

Vistoria ln loco dos sistemas do LTQ (Laminador de Tiras a Quente);

Análise do contrato firmado entre a Peyrani e a Autora;

Verificação dos serviços realizados, dispostos nos relatórios diários de obra; e

Análise de todos os documentos dispostos nos autos.

A fim de determinar a realização dos serviços alegados pela Autora, bem como a efetividade e operacionalidade dos mesmos, esta Equipe Pericial EVIDENCIA:

I. Os sistemas periciados foram devidamente montados pela Autora, estando operantes desde o inicio da utilização do LTQ, não havendo registros de irregularidades funcionais, como confirmado pelo representante da Requerida ArcelorMlttal na data da perícia;

II. Os serviços realizados pela Autora, acerca de montagem das tubulações dos sistemas: Hidráulico de Baixa Pressão (IC1), Hidráulico de Alta Pressão (H05), Lubrificação (L03), Válvula de Descarepação (DC5), e Tabulação do Sistema de Incêndio (FW); condizem com montagem de linhas de tubulações e acessórios;

III. A contratação da Autora, realizada pela Peyrani, foi no valor global de R$ 219.500,00 podendo ser alterado caso ocorresse variação do projeto, novos trabalhos requeridos pela Contratante e eventual revisão de valores

Portanto, este Perito CONCLUI que as montagens nas linhas de tubulações, realizadas pela Autora, estão inseridas no objeto base do contrato firmado entre a Peyrani e a Autora, sendo ele: Montagem das linhas de tubulações e acessórios.

Destaca-se que, devido a necessidade de aquisição de materiais extras inerentes à contratação, em virtude do quantitativo de linhas de montagem, evidencia-se que os valores cobrados pela Autora estão de acordo com o contrato, uma vez que este permitia a alteração do seu valor global, desde que ocorresse variação do projeto, novos trabalhos requeridos pela Contratante ou eventual revisão de valores”.

Em esclarecimentos (fls. 1229-1235), pontuou o ilustre
Expert
, ainda, que devido ao quantitativo das montagens das linhas de tubulações ser maior do que as 83 toneladas inicialmente previstas no contrato, houve a necessidade de aquisição de materiais extras inerentes à contratação, justificando a cobrança dos valores indicados na inicial, destacando que todas os serviços realizados, constatados na vistoria
in loco
, estão descritos nos Relatórios Diários de Obra (RDO’s) anexados aos autos.

Constata-se, portanto, que a execução dos serviços descritos na inicial foi comprovada de maneira inequívoca, não havendo controvérsia quanto a este fato, eis que as apeladas não impugnaram a prova pericial e não negaram a realização dos serviços pela apelante.

Noutra parte, não se desconhece que o contrato firmado entre a apelante e a PEYRANI BRASIL S/A estabeleceu, em sua Cláusula 12.3, como condição à cobrança de serviços adicionais, a prévia pactuação formal e por escrito,
in litteris
:

12.3. Qualquer retrabalho ou trabalho extra
deverá ser negociado e formalizado por escrito.

Em igual sentido, a Cláusula 9ª, ao versar sobre alterações de quantitativos, projeto e/ou objeto contratual, dispõe sobre a necessidade de renegociação e autorização,
in verbis
:

9. ALTERAÇÕES NOS PROJETOS E/OU NO OBJETO DOS CONTRATOS

9.1. Nos contratos celebrados a preço fechado não presumido, onde não exista previsão de preços unitários, fica avençado que caso a PEYRANI BRASIL necessite ampliar o objeto deste contrato, para incluir outras obras que não estavam previstas, mas são semelhantes ou relacionados ao seu objeto, ou que, apesar de previstas, não tiveram seu preço discriminado,
as partes acordarão os novos preços antes de iniciados os novos serviços, cuja realização só então será autorizada.

9.1.1. Os preços para estas obras serão, na medida do possível, idênticos aos já existentes para obras equivalentes.

9.2.
Na hipótese de que as alterações requeridas sejam superiores aos limites ora acordados, as partes renegociarão o contrato de maneira a atender a estas alterações,
utilizando sempre os preços até então vigentes como referência obrigatória.

No entanto, a despeito da inexistência de renegociação por escrito, a PEYRANI BRASIL S/A, que acompanhou o trabalho realizado pela apelante, não se opôs à prestação dos serviços no momento em que foram realizados e não infirmou o fato de que durante a execução do contrato foi constatado que o quantitativo das linhas de tubulação que seriam montadas superou aquele originalmente contratado.

Além disso, a PEYRANI obteve benefício financeiro direto com a conduta da apelante de executar os serviços extras necessários para a conclusão da obra, uma vez que recebeu o pagamento referente a integralidade dos serviços executados.

Segundo o depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento pelo representante legal da SMS DEMAG LTDA. (id. 14786282), a empresa pagou à apelada PEYRANI BRASIL S/A aproximadamente R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) como contraprestação por todos os serviços extras relacionados ao cumprimento do contrato entre elas firmado, incluindo, dentre outras frentes de trabalho, os serviços retratados na presente demanda, que foram objeto da subcontratação realizada com a apelante.

Assim, a conduta da PEYRANI BRASIL S/A de receber da SMS DEMAG LTDA., o valor referente a todo o serviço extra realizado para a conclusão da obra e se recusar a pagar à apelante o montante referente aos serviços executados fora do escopo da subcontratação, configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, circunstância que lhe obriga a ressarcir a parte que efetivamente suportou o custo do serviço.

Ademais, a cobrança realizada pela apelante encontra respaldo na cláusula 30.3 do contrato, que obriga a contratada a promover a execução das obras que, mesmo não estando expressamente previstas no instrumento contratual, tenham a necessidade comprovada por estarem técnica e funcionalmente relacionadas com o objeto contratado.

Eis o teor da referida disposição contratual:

30.3.
A CONTRATADA se obriga a promover a execução das Obras que, mesmo não estando expressamente previstas nos Documentos Contratuais, tenham sua necessidade deduzida logicamente pelo tipo de Obra a ser realizado, estando desta maneira técnica e funcionalmente relacionados com as obras a cargo da CONTRATADA
, que forem indicadas naqueles Documentos Contratuais.

Na hipótese, a prova pericial é inconteste em atestar que os serviços extras prestados pela apelante foram imprescindíveis para a conclusão da obra necessária para a instalação do "Laminador de Tiras a Quente — LTQ", em virtude do quantitativo de linhas de montagem ter sido superior ao originalmente previsto no contrato.

Acresça-se, outrossim, que é predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o princípio do
pacta sunt servanda
pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva”, admitindo-se, portanto, a mitigação da força obrigatória dos contratos para afastar a incidência de cláusulas abusivas e excessivamente onerosas para uma das partes, como se verifica neste caso.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DANO MATERIAL, MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL. SÓCIO. DIREITO PRÓPRIO COMO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

3. Somente o titular da relação jurídica material pode pleitear, em juízo, tutela jurisdicional, com o escopo de resguardar determinada posição jurídica, conteúdo dessa relação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.137.625/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

[...]

1.1. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o princípio da pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva dos contratos. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.506.600/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

[...]

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.214.641/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018)

Com efeito, o comportamento da apelada PEYRANI BRASIL S/A de não apresentar qualquer objeção à execução dos serviços descritos na inicial no momento em que foram prestados pela apelante sob sua supervisão e, em seguida, recusar o pagamento com a justificativa de que a realização de serviços fora do escopo inicial do contrato, assim como a alteração do preço inicialmente ajustado, não foram formalizadas por escrito, viola o princípio da boa fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil, e impõe onerosidade excessiva à apelante, que suportou o custo dos serviços extras que foram imprescindíveis à conclusão da obra e que superaram significativamente o valor inicialmente pactuado, o que legitima a procedência do pedido deduzido na inicial.

Por fim, postula a apelante que as rés SMS DEMAG LTDA. e ARCELORMITTAL BRASIL S/A sejam condenadas, de forma solidária ou subsidiária, ao pagamento da dívida, sob o fundamento de que ambas se beneficiaram diretamente dos serviços.

Entretanto, segundo se depreende dos autos, a relação contratual da autora foi estabelecida exclusivamente com a PEYRANI, de modo que a ARCELORMITTAL BRASIL S/A e a SMS DEMAG LTDA., não figuraram naquele instrumento.

Ademais, não restou demonstrado nos autos que as referidas empresas possuíam ao menos ciência do contrato firmado entre a autora e a PEYRANI. Pelo contrário, do depoimento prestado pelo Sr. Humberto (ex-funcionário da autora, que exerceu função de supervisor e técnico de tubulação), depreende-se que os funcionários da autora entravam nas dependências da ARCELORMITTAL BRASIL S/A identificados com o crachá da PEYRANI (id. 14786282, minuto 32:40).

Ou seja, perante a ARCELORMITTAL e a SMS DEMAG (que contratou a PEYRANI), a mão de obra ali presente atuava sob a insígnia da PEYRANI, inexistindo qualquer exteriorização fática que indicasse a existência de vínculo jurídico entre ela e a autora.

Outrossim, o fato de a ARCELORMITTAL ter juntado os RDO’s informatizados às fls. 1053/1127 em nada corrobora a tese de que esta teria conhecimento dos serviços executados pela apelante, até porque os RDO’s manuscritos que deram origem aos informatizados (fls. 73/305) estão em nome da PEYRANI, e não da apelante.

Dessa forma, não havendo relação contratual, nem prova de que a ARCELORMITTAL ou a SMS DEMAG tenham assumido a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pela apelante, torna-se inviável a condenação das aludidas empresas, de modo que o mero benefício econômico advindo da conclusão da obra, decorrente do contrato firmado com a PEYRANI, não autoriza, por si só, a responsabilização de terceiros estranhos à avença pelo inadimplemento da subcontratante.

À luz do Código Civil, a responsabilidade solidária não se presume, resultando exclusivamente da lei ou da vontade das partes (art. 265), o que impede que obrigações nascidas de um ajuste específico alcancem terceiros que não manifestaram sua vontade no instrumento, seja como parte ou mesmo como anuente, motivo pelo qual o inadimplemento retratado nestes autos deve ser vindicado exclusivamente da subcontratante PEYRANI BRASIL S/A.

Deste juízo cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA . AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À PARTE REQUERIDA PELOS DANOS ALEGADOS NA INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" RECONHECIDA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, EM PARTE. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DA DEMANDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA . EMPREITADA E SUBEMPREITADA. RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS DIVERSAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DA CONTRATANTE PELAS DÍVIDAS CIVÍS DA CONTRATADA-SUBCONTRATANTE. INEXISTÊNCIA . ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES EM RELAÇÃO À CONTRATANTE ORIGINÁRIA. 1) Sendo possível verificar, na leitura da peça recursal, as razões pelas quais o apelante pugna pela reforma do julgado, a rejeição da preliminar genérica de inépcia recursal se impõe. 2) Atribuindo o requerente ao requerido a responsabilidade pelo dano por ele alegadamente sofrido, bem como, por conseguinte, pela respectiva reparação, a verificação da responsabilidade é atinente ao mérito da demanda, não havendo que se falar, nessa hipótese, em ilegitimidade passiva (Teoria da Asserção) . 3) Estando o processo em condições de imediato julgamento, como ocorre no caso concreto, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito, quando reformar a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito ( CPC, art. 1.013, § 3º, I).
4) A solidariedade decorre exclusivamente da lei ou da vontade das partes ( CC, arts . 264 e 265), inexistindo no caso qualquer disposição legal ou contratual que imponha responsabilidade solidária ou subsidiária da contratante originária pelos débitos da contratada perante sua subcontratada. 5) A inexistência de relação jurídico-contratual direta entre a contratante originária e a autora, subcontratada, impede imputação automática de responsabilidade, ainda que os serviços tenham sido prestados em favor da contratante.
6) A ausência de provas de ato ilícito da contratante originária ou do nexo causal direto entre sua eventual mora e o inadimplemento da subcontratante impede a responsabilização civil da primeira pelos danos materiais alegados pela autora, subcontratada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 61246603020158130024, Relator.: Des .(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 23/02/2026, Câmaras Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 24/02/2026)

Assim, a conduta da PEYRANI ao subcontratar e gerir a execução da obra não tem o condão de vincular a dona da obra ou a contratante principal, que já quitaram seus respectivos contratos.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a prova pericial confirmou a extrapolação do escopo contratual em relação à apelada PEYRANI, mantendo-se o juízo de improcedência quanto às demais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a apelada PEYRANI BRASIL S/A ao pagamento dos serviços extras executados pela autora, conforme o valor indicado na inicial, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, sendo que até 29/08/2024 o valor será atualizado conforme os índices de cálculo utilizados por este Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.

Via de consequência, condeno a PEYRANI BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação em favor do patrono da apelante.

Mantenho a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos das apeladas SMS DEMAG LTDA. e ARCELORMITTAL BRASIL S/A, na forma determinada na sentença, eis que não houve recurso quanto a esta matéria.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SBM INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação monitória, em que pleiteia o pagamento da quantia de R$ 815.048,38 decorrente de serviços de montagem industrial que extrapolaram o escopo original do contrato, ajuizada em face de
PEYRANI BRASIL S/A
,
SMS DEMAG LTDA
e
ARCELORMITTAL BRASIL S/A,
acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos pela primeira ré e acolheu integralmente os embargos das demais, constituindo o título executivo judicial em favor da apelante, no valor de R$ 26.405,92, a ser pago pela apelada PEYRANI, rejeitando a pretensão de pagamento pela execução de serviços extras ou decorrentes da ampliação do escopo contratual.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
o juízo errou na valoração da prova escrita, pois o conjunto do contrato, os Relatórios Diários de Obra (RDO’s) assinados pela PEYRANI e o laudo pericial constituem prova robusta e suficiente da obrigação;
(ii)
a sentença desconsiderou indevidamente a prova pericial, que foi categórica ao confirmar a integral execução dos serviços extras (Sistemas DC5 e FW) e que o escopo original de 83.000 kg foi efetivamente ultrapassado;
(iii)
a decisão ignorou a prova documental de que os RDO’s continham anotação expressa de "SERVIÇO FORA DO ESCOPO" (a exemplo da fl. 179);
(iv)
a recusa ao pagamento sob alegação de ausência de formalização prévia configura enriquecimento ilícito (art. 884, CC) e violação da boa-fé objetiva (art. 422, CC), visto que a PEYRANI solicitou os serviços, beneficiou-se deles e deu aceitação tácita;
(v)
a sentença desconsiderou a prova testemunhal, notadamente o depoimento do preposto da SMS DEMAG, que admitiu o pagamento de R$ 14 milhões à PEYRANI em sede arbitral, referente a serviços extra nesta mesma obra;
(vi)
a ARCELORMITTAL (CST), dona da obra, tinha plena ciência dos serviços extras, tanto que juntou os próprios RDO’s ao processo (fls. 1053/1217), beneficiando-se diretamente da obra, o que atrai sua responsabilidade.

Na sessão do dia 10/03/2026 solicitei o retorno dos autos para apreciar com maior acuidade as teses suscitadas pelas partes e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal
merece ser parcialmente acolhida.

Cinge-se a controvérsia a aferir se são devidos os valores cobrados a título de serviços extras que teriam extrapolado o escopo original previsto no Contrato nº 001/2002, firmado entre SBM INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA. e PEYRANI BRASIL S/A, tendo por objeto obras de engenharia civil necessárias à instalação de um Laminador de Tiras à Quente (LTQ) adquirido por ARCELORMITTAL BRASIL S/A (CST).

As provas reunidas nos autos demonstram que em 06 de setembro de 1999, a ARCELORMITTAL BRASIL S/A, na época Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), firmou o contrato nº 9770205-1 junto a SMS DEMAG LTDA., com o objetivo de adquirir e instalar o equipamento denominado "Laminador de Tiras a Quente — LTQ".

Este contrato permitiu que a SMS DEMAG LTDA., procedesse à subcontratação da empresa PEYRANI BRASIL S/A, mediante o contrato nº 91/91190, para a realização das obras de engenharia civil necessárias à instalação do equipamento, sendo que esta última, por sua vez, subcontratou a apelante SBM INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA., através do contrato nº 001/2001 (fls. 24-51), para a realização dos serviços de planejamento, montagem das linhas de tubulações e acessórios, execução de testes hidrostáticos conforme especificações do cliente, bem como a limpeza e desmobilização do canteiro de obras.

A contratação da apelante, realizada exclusivamente pela PEYRANI BRASIL S/A, foi negociada pelo valor global de R$ 219.500,00, tendo o instrumento contratual previsto a possibilidade de alteração desse montante, mediante ajuste formal entre as partes, caso ocorresse variação do projeto, novos trabalhos requeridos pela contratante e eventual revisão de valores.

Todavia, de acordo com a prova pericial produzida em Juízo, o volume de serviços executados pela apelante foi muito superior ao previsto originalmente no Contrato nº 001/2002, tendo o perito concluído que o valor cobrado na inicial é condizente com os serviços efetivamente prestados. Veja-se (fls. 991 - 1.015):

A contratação da Autora realizada pela Peyrani, foi no valor global de R$ 219.500,00 podendo tal valor ser alterado caso ocorresse variação do projeto, novos trabalhos requeridos pela Contratante e eventual revisão de valores.

Conforme constatado na perícia, os serviços de montagem das tubulações dos sistemas: Hidráulico de Baixa Pressão (IC1), Hidráulico de Alta Pressão (HOS), Lubrificação (L03), Válvula de Descarepação (DCS), e Tubulação do Sistema de Incêndio (FW); condizem com o objeto base do contrato firmado entre a Peyrani e a Autora, qual seja: montagem de linhas de tubulações e acessórios, uma vez que não há especificação de quais linhas deverão ser montadas, ou seja, mesmo que tenha descrito exatamente estas atividades no referido contrato, estes serviços estão inseridos na montagem das linhas de tubulações.

Portanto, mediante vistoria
in loco
e verificação das disposições do contrato firmado entre a Peyrani e a Autora, evidencia-se que as montagens das linhas de tubulações alegadas pela Autora, estão inseridas no objeto base do referido documento, sendo ele: Montagem das linhas de tubulações e acessórios.

Não obstante ao supracitado, tendo em vista a necessidade de aquisição de materiais extras inerentes à contratação, em virtude do quantitativo das montagens das linhas de tubulações, evidencia-se que os valores cobrados pela Autora estão de acordo com o contrato, uma vez que este permite a alteração do seu valor global, desde que ocorresse variação do projeto, novos trabalhos requeridos pela Contratante ou eventual revisão de valores.

[...]

5. Conclusão.

Mediante minuciosa análise apresentada nos itens que compõem este laudo, e após esta perícia realizar:

Vistoria ln loco dos sistemas do LTQ (Laminador de Tiras a Quente);

Análise do contrato firmado entre a Peyrani e a Autora;

Verificação dos serviços realizados, dispostos nos relatórios diários de obra; e

Análise de todos os documentos dispostos nos autos.

A fim de determinar a realização dos serviços alegados pela Autora, bem como a efetividade e operacionalidade dos mesmos, esta Equipe Pericial EVIDENCIA:

I. Os sistemas periciados foram devidamente montados pela Autora, estando operantes desde o inicio da utilização do LTQ, não havendo registros de irregularidades funcionais, como confirmado pelo representante da Requerida ArcelorMlttal na data da perícia;

II. Os serviços realizados pela Autora, acerca de montagem das tubulações dos sistemas: Hidráulico de Baixa Pressão (IC1), Hidráulico de Alta Pressão (H05), Lubrificação (L03), Válvula de Descarepação (DC5), e Tabulação do Sistema de Incêndio (FW); condizem com montagem de linhas de tubulações e acessórios;

III. A contratação da Autora, realizada pela Peyrani, foi no valor global de R$ 219.500,00 podendo ser alterado caso ocorresse variação do projeto, novos trabalhos requeridos pela Contratante e eventual revisão de valores

Portanto, este Perito CONCLUI que as montagens nas linhas de tubulações, realizadas pela Autora, estão inseridas no objeto base do contrato firmado entre a Peyrani e a Autora, sendo ele: Montagem das linhas de tubulações e acessórios.

Destaca-se que, devido a necessidade de aquisição de materiais extras inerentes à contratação, em virtude do quantitativo de linhas de montagem, evidencia-se que os valores cobrados pela Autora estão de acordo com o contrato, uma vez que este permitia a alteração do seu valor global, desde que ocorresse variação do projeto, novos trabalhos requeridos pela Contratante ou eventual revisão de valores”.

Em esclarecimentos (fls. 1229-1235), pontuou o ilustre
Expert
, ainda, que devido ao quantitativo das montagens das linhas de tubulações ser maior do que as 83 toneladas inicialmente previstas no contrato, houve a necessidade de aquisição de materiais extras inerentes à contratação, justificando a cobrança dos valores indicados na inicial, destacando que todas os serviços realizados, constatados na vistoria
in loco
, estão descritos nos Relatórios Diários de Obra (RDO’s) anexados aos autos.

Constata-se, portanto, que a execução dos serviços descritos na inicial foi comprovada de maneira inequívoca, não havendo controvérsia quanto a este fato, eis que as apeladas não impugnaram a prova pericial e não negaram a realização dos serviços pela apelante.

Noutra parte, não se desconhece que o contrato firmado entre a apelante e a PEYRANI BRASIL S/A estabeleceu, em sua Cláusula 12.3, como condição à cobrança de serviços adicionais, a prévia pactuação formal e por escrito,
in litteris
:

12.3. Qualquer retrabalho ou trabalho extra
deverá ser negociado e formalizado por escrito.

Em igual sentido, a Cláusula 9ª, ao versar sobre alterações de quantitativos, projeto e/ou objeto contratual, dispõe sobre a necessidade de renegociação e autorização,
in verbis
:

9. ALTERAÇÕES NOS PROJETOS E/OU NO OBJETO DOS CONTRATOS

9.1. Nos contratos celebrados a preço fechado não presumido, onde não exista previsão de preços unitários, fica avençado que caso a PEYRANI BRASIL necessite ampliar o objeto deste contrato, para incluir outras obras que não estavam previstas, mas são semelhantes ou relacionados ao seu objeto, ou que, apesar de previstas, não tiveram seu preço discriminado,
as partes acordarão os novos preços antes de iniciados os novos serviços, cuja realização só então será autorizada.

9.1.1. Os preços para estas obras serão, na medida do possível, idênticos aos já existentes para obras equivalentes.

9.2.
Na hipótese de que as alterações requeridas sejam superiores aos limites ora acordados, as partes renegociarão o contrato de maneira a atender a estas alterações,
utilizando sempre os preços até então vigentes como referência obrigatória.

No entanto, a despeito da inexistência de renegociação por escrito, a PEYRANI BRASIL S/A, que acompanhou o trabalho realizado pela apelante, não se opôs à prestação dos serviços no momento em que foram realizados e não infirmou o fato de que durante a execução do contrato foi constatado que o quantitativo das linhas de tubulação que seriam montadas superou aquele originalmente contratado.

Além disso, a PEYRANI obteve benefício financeiro direto com a conduta da apelante de executar os serviços extras necessários para a conclusão da obra, uma vez que recebeu o pagamento referente a integralidade dos serviços executados.

Segundo o depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento pelo representante legal da SMS DEMAG LTDA. (id. 14786282), a empresa pagou à apelada PEYRANI BRASIL S/A aproximadamente R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) como contraprestação por todos os serviços extras relacionados ao cumprimento do contrato entre elas firmado, incluindo, dentre outras frentes de trabalho, os serviços retratados na presente demanda, que foram objeto da subcontratação realizada com a apelante.

Assim, a conduta da PEYRANI BRASIL S/A de receber da SMS DEMAG LTDA., o valor referente a todo o serviço extra realizado para a conclusão da obra e se recusar a pagar à apelante o montante referente aos serviços executados fora do escopo da subcontratação, configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, circunstância que lhe obriga a ressarcir a parte que efetivamente suportou o custo do serviço.

Ademais, a cobrança realizada pela apelante encontra respaldo na cláusula 30.3 do contrato, que obriga a contratada a promover a execução das obras que, mesmo não estando expressamente previstas no instrumento contratual, tenham a necessidade comprovada por estarem técnica e funcionalmente relacionadas com o objeto contratado.

Eis o teor da referida disposição contratual:

30.3.
A CONTRATADA se obriga a promover a execução das Obras que, mesmo não estando expressamente previstas nos Documentos Contratuais, tenham sua necessidade deduzida logicamente pelo tipo de Obra a ser realizado, estando desta maneira técnica e funcionalmente relacionados com as obras a cargo da CONTRATADA
, que forem indicadas naqueles Documentos Contratuais.

Na hipótese, a prova pericial é inconteste em atestar que os serviços extras prestados pela apelante foram imprescindíveis para a conclusão da obra necessária para a instalação do "Laminador de Tiras a Quente — LTQ", em virtude do quantitativo de linhas de montagem ter sido superior ao originalmente previsto no contrato.

Acresça-se, outrossim, que é predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o princípio do
pacta sunt servanda
pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva”, admitindo-se, portanto, a mitigação da força obrigatória dos contratos para afastar a incidência de cláusulas abusivas e excessivamente onerosas para uma das partes, como se verifica neste caso.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DANO MATERIAL, MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL. SÓCIO. DIREITO PRÓPRIO COMO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

3. Somente o titular da relação jurídica material pode pleitear, em juízo, tutela jurisdicional, com o escopo de resguardar determinada posição jurídica, conteúdo dessa relação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.137.625/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

[...]

1.1. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o princípio da pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva dos contratos. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.506.600/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

[...]

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.214.641/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018)

Com efeito, o comportamento da apelada PEYRANI BRASIL S/A de não apresentar qualquer objeção à execução dos serviços descritos na inicial no momento em que foram prestados pela apelante sob sua supervisão e, em seguida, recusar o pagamento com a justificativa de que a realização de serviços fora do escopo inicial do contrato, assim como a alteração do preço inicialmente ajustado, não foram formalizadas por escrito, viola o princípio da boa fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil, e impõe onerosidade excessiva à apelante, que suportou o custo dos serviços extras que foram imprescindíveis à conclusão da obra e que superaram significativamente o valor inicialmente pactuado, o que legitima a procedência do pedido deduzido na inicial.

Por fim, postula a apelante que as rés SMS DEMAG LTDA. e ARCELORMITTAL BRASIL S/A sejam condenadas, de forma solidária ou subsidiária, ao pagamento da dívida, sob o fundamento de que ambas se beneficiaram diretamente dos serviços.

Entretanto, segundo se depreende dos autos, a relação contratual da autora foi estabelecida exclusivamente com a PEYRANI, de modo que a ARCELORMITTAL BRASIL S/A e a SMS DEMAG LTDA., não figuraram naquele instrumento.

Ademais, não restou demonstrado nos autos que as referidas empresas possuíam ao menos ciência do contrato firmado entre a autora e a PEYRANI. Pelo contrário, do depoimento prestado pelo Sr. Humberto (ex-funcionário da autora, que exerceu função de supervisor e técnico de tubulação), depreende-se que os funcionários da autora entravam nas dependências da ARCELORMITTAL BRASIL S/A identificados com o crachá da PEYRANI (id. 14786282, minuto 32:40).

Ou seja, perante a ARCELORMITTAL e a SMS DEMAG (que contratou a PEYRANI), a mão de obra ali presente atuava sob a insígnia da PEYRANI, inexistindo qualquer exteriorização fática que indicasse a existência de vínculo jurídico entre ela e a autora.

Outrossim, o fato de a ARCELORMITTAL ter juntado os RDO’s informatizados às fls. 1053/1127 em nada corrobora a tese de que esta teria conhecimento dos serviços executados pela apelante, até porque os RDO’s manuscritos que deram origem aos informatizados (fls. 73/305) estão em nome da PEYRANI, e não da apelante.

Dessa forma, não havendo relação contratual, nem prova de que a ARCELORMITTAL ou a SMS DEMAG tenham assumido a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pela apelante, torna-se inviável a condenação das aludidas empresas, de modo que o mero benefício econômico advindo da conclusão da obra, decorrente do contrato firmado com a PEYRANI, não autoriza, por si só, a responsabilização de terceiros estranhos à avença pelo inadimplemento da subcontratante.

À luz do Código Civil, a responsabilidade solidária não se presume, resultando exclusivamente da lei ou da vontade das partes (art. 265), o que impede que obrigações nascidas de um ajuste específico alcancem terceiros que não manifestaram sua vontade no instrumento, seja como parte ou mesmo como anuente, motivo pelo qual o inadimplemento retratado nestes autos deve ser vindicado exclusivamente da subcontratante PEYRANI BRASIL S/A.

Deste juízo cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA . AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À PARTE REQUERIDA PELOS DANOS ALEGADOS NA INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" RECONHECIDA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, EM PARTE. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DA DEMANDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA . EMPREITADA E SUBEMPREITADA. RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS DIVERSAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DA CONTRATANTE PELAS DÍVIDAS CIVÍS DA CONTRATADA-SUBCONTRATANTE. INEXISTÊNCIA . ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES EM RELAÇÃO À CONTRATANTE ORIGINÁRIA. 1) Sendo possível verificar, na leitura da peça recursal, as razões pelas quais o apelante pugna pela reforma do julgado, a rejeição da preliminar genérica de inépcia recursal se impõe. 2) Atribuindo o requerente ao requerido a responsabilidade pelo dano por ele alegadamente sofrido, bem como, por conseguinte, pela respectiva reparação, a verificação da responsabilidade é atinente ao mérito da demanda, não havendo que se falar, nessa hipótese, em ilegitimidade passiva (Teoria da Asserção) . 3) Estando o processo em condições de imediato julgamento, como ocorre no caso concreto, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito, quando reformar a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito ( CPC, art. 1.013, § 3º, I).
4) A solidariedade decorre exclusivamente da lei ou da vontade das partes ( CC, arts . 264 e 265), inexistindo no caso qualquer disposição legal ou contratual que imponha responsabilidade solidária ou subsidiária da contratante originária pelos débitos da contratada perante sua subcontratada. 5) A inexistência de relação jurídico-contratual direta entre a contratante originária e a autora, subcontratada, impede imputação automática de responsabilidade, ainda que os serviços tenham sido prestados em favor da contratante.
6) A ausência de provas de ato ilícito da contratante originária ou do nexo causal direto entre sua eventual mora e o inadimplemento da subcontratante impede a responsabilização civil da primeira pelos danos materiais alegados pela autora, subcontratada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 61246603020158130024, Relator.: Des .(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 23/02/2026, Câmaras Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 24/02/2026)

Assim, a conduta da PEYRANI ao subcontratar e gerir a execução da obra não tem o condão de vincular a dona da obra ou a contratante principal, que já quitaram seus respectivos contratos.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a prova pericial confirmou a extrapolação do escopo contratual em relação à apelada PEYRANI, mantendo-se o juízo de improcedência quanto às demais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a apelada PEYRANI BRASIL S/A ao pagamento dos serviços extras executados pela autora, conforme o valor indicado na inicial, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, sendo que até 29/08/2024 o valor será atualizado conforme os índices de cálculo utilizados por este Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.

Via de consequência, condeno a PEYRANI BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação em favor do patrono da apelante.

Mantenho a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos das apeladas SMS DEMAG LTDA. e ARCELORMITTAL BRASIL S/A, na forma determinada na sentença, eis que não houve recurso quanto a esta matéria.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)